Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Apelação Cível Processo n. 0739372-76.2019.8.07.0001 Agravante Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado Ana Lúcia Vieira Gomes e Helcio Costa Veloso Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 58922441) que, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu da apelação interposta por supressão de instância e inovação recursal quanto ao alegado litisconsórcio passivo necessário e por violação à dialeticidade quanto aos demais argumentos lançados em razões recursais; além do que majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento). Em razões do agravo interno (Id 60986804), defende o agravante a tempestividade da interposição da apelação. Argumenta não ter sido considerada a Portaria GC 160/2017, posteriormente modificada pela Portaria GC 140/2018, que regula a obrigatoriedade de cadastramento das empresas públicas e privadas para o recebimento dos atos de comunicação por meio de portal específico. Indica como termo final do prazo para apelar a data de 26/05/2023. Menciona haver preferência para as intimações realizadas por meio de consulta ao portal. Diz constar do portal de intimações do TJDFT como prazo final o dia 26/05/2023, data do protocolo do recurso de apelação cível interposto pelo agravante. Cita decisões que indicam a comunicação via portal como preferencial por representar a principal fonte de informação dos advogados quanto trâmite do feito. Ao final, requer: 06.- Nesse curso, com amparo nos artigos 4o e 5o da Lei 11.419/2006, nos precedentes desta Egrégia Corte e principalmente na jurisprudência qualificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acima transcritos, os quais entendem que a regra da intimação através do Portal do próprio tribunal, por ser específica, sobrepõe-se à publicação no Diário da Justiça, pede o Agravante seja a r. decisão agravada retificada de modo a afastar o óbice à admissão do Apelo que, ao final, merece ser conhecido e integralmente provido, nos moldes das razões nele lançadas, pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, Art. 5o, LV, da vigente Constituição Federal e da não surpresa, disciplinado no artigo 10, do Código de Processo Civil. 07.- Alternativamente, na hipótese de não ocorrer a esperada retratação, pede o recorrente seja o presente Agravo apresentado em mesa para pronunciamento da Colenda 1a Turma Cível e provimento ao final, consoante previsão contida no artigo 265 e parágrafos, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal, devendo o Agravado ser intimado para oferecimento de resposta, caso queira, na pessoa do seu advogado, nos termos do § 2o, do artigo 1.021, do CPC. 08.- Por derradeiro, percebe-se que o recurso se revela perfeitamente admissível além de reunir condições para autorizar seu total provimento, características que permitem o afastamento da multa prevista no § 4o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. (...) Interposto o presente agravo interno, veio aos autos a petição de Id 61076304 em que o agravante afirma ter ocorrido “erro no momento de realização do protocolo, vez que utilizada petição diferente, muito embora nela também conste pedido de reconsideração”. Tendo em conta o mencionado equívoco no tocante à petição submetida a protocolo, pediu "seja considerada e analisada a petição em anexo, em respeito ao que prevê o legislador federal nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil”. Em contrarrazões (Id 62059823), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade. No mérito, requer seu desprovimento. Chamado o agravante se manifestar sobre a questão preliminar, quedou-se inerte, conforme certidão de Id 6523762. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o apelante reconhece que as razões aduzidas no presente agravo interno de Id 60986804 não guardam qualquer correlação com os fundamentos da decisão atacada. Dita circunstância, é sabido, encerra flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Ao intento de justificar o não atendimento ao ônus da dialeticidade, diz que, por equívoco, juntou razões atinentes a recurso anteriormente interposto, quando, em verdade, deveria ter sido apresentada a peça de Id 61079288, trazida aos autos somente em 03/07/2024, após ter constatado o erro em que incorreu. Ora, a situação processual assim delineada deixa evidente que o agravo interno interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Preclusa está a oportunidade de recorrer. A preclusão, como sabido, se dá pela perda da faculdade de praticar determinado ato processual pelo transcurso do prazo (preclusão temporal), pela sua prática incompleta ou equivocada (preclusão consumativa), ou pela prática de algum ato incompatível com o que deveria ter sido praticado (preclusão lógica). No caso, operou-se a preclusão consumativa pela prática do ato processual porque impugnação direcionada à decisão recorrida houve, conquanto de forma deficiente tenha a instituição financeira manifestado sua insurgência. Ao deixar de combater de forma específica as razões de decidir adotadas pelo magistrado de primeira instância, as quais desatendem a seu interesse, o agravante realizou o ato processual de recorrer não podendo repeti-lo nem complementá-lo. Não houve simples equívoco no protocolo das razões de Id 60986804, pois dela consta o número correto do processo endereçado à “RELATORA DA APELAÇÃO CÍVEL No 0739372-76.2019.8.07.0001”. Não tem cabimento, de consequência, aplicar ao caso concreto a regra posta no art. 932, parágrafo único, do CPC, que faculta à parte sanar vício na interposição do recurso, isso porque são acordes a doutrina e a jurisprudência ao afirmar que o mencionado dispositivo legal somente incide aos casos em que existe vício estritamente formal, este, sim, passível de regularização. Inaplicável essa norma, todavia, quando pretenda a parte recorrente complementar a fundamentação de recurso que interpusera, condição que absolutamente não pode ser classificada como mácula formal. Nesse sentido, confira-se: 8. Prazo para que vício seja sanado ou complementada a documentação exigível – parágrafo único. O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. (ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 27 nov. 2024 – grifou-se) Da mesma forma, destaco o entendimento do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. (grifou-se) Tendo a parte praticado determinado ato no prazo certo em que poderia fazê-lo, inviável que possa complementar ou corrigir os motivos que indicou como justificadores de sua postura, uma vez que o sistema processual está todo voltado a fazer com que o processo progrida, ande para frente, até que possa o Poder Judiciário prestar a jurisdição, não que retorne na linha do tempo. Para tanto, foi estabelecido o instituto da preclusão e entre suas modalidades, a da preclusão consumativa. Destarte, incabível considerar as razões apresentadas em petição de Id 61079288, a qual foi juntada após ter sido interposto o presente agravo interno (Id 60986804) e, portanto, quando já operada a preclusão consumativa. Quanto à inobservância do ônus da dialeticidade no ato de manejo do recurso, deve a parte agravante suportar os efeitos jurídicos da incúria com que procedeu. De fato, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para a impugnação apresentada segundo razões completamente dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgador de primeira instância na decisão agravada. Irreparável, assim, a decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante. Dessa feita, também o presente agravo interno interposto pelo apelante/agravante não deve ser conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se o feito para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 23 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora